Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711351-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704384-64.2022.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em sua conta bancária, bem como a gratuidade de justiça requerida. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Afirma que que não é mais servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que atualmente recebe apenas uma bolsa mensal da FUNAP, que é inferior a um salário mínimo. Esclarece que os descontos realizados pelo Banco em sua conta bancária alcança toda a sua remuneração, afetando a própria dignidade e subsistência, que são garantidas pela Constituição Federal. Destaca a impenhorabilidade dos vencimentos e a impossibilidade de retirada integral dos valores recebidos em razão da bolsa da FUNAP. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, determinada a suspensão dos descontos efetivados em sua conta bancária e que seja recebida a inicial sem a necessidade da realização de emenda. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões, pela decisão de ID 34389834, por suposta ausência de pedido de antecipação de tutela recursal. Opostos embargos de declaração no ID 34440575 quanto à existência de omissão na decisão porquanto foram apresentados pedidos de tutela provisória e de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. De fato, existem pedidos de tutela de urgência e de efeito suspensivo apresentados na petição de agravo que estão pendentes de julgamento. Assim, passo à sua análise, restando prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 34440575. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 34373609): Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Nada há o que se prover. Trata-se de reiteração da demanda de no 0701628-82.2022.8.07.0020. Aos mencionados autos, protocolados em 02/02/2022 a parte autora fora instada para corrigir a inicial, adequando diversas imprecisões, notadamente seus pedidos genéricos. Ocorre que, mesmo intimada, a parte autora deixou de atender os comandos, o que redundou no indeferimento da inicial. A parte requerente não interpôs apelo do referido Título, tendo transitado em julgado 11/03/2022. O desapego com as cominações veiculadas pelo Juízo em outro feito já indiciam postura totalmente incompatível com quem sofre grave risco de dando de difícil ou impossível reparação. Não fosse isso suficiente, a parte autora torna a incidir nos mesmos equívocos, dada a reformulação de pedido genérico, em que pese já advertida e desfavorecida com Sentença de Indeferimento da inicial. Assim sendo, entendo que a postura da parte denota a carência do perigo na demora. Ainda que assim não fosse, não se aplica ao caso em apreço a norma de impenhorabilidade das verbas salariais disposta ao tomo executivo do CPC, conquanto de execução não se trata, como já alertado na demanda precedente. Não há falar na limitação requerida pela parte autora, pois, em se tratando de empréstimo consignado em folha, as prestações devem observar o percentual máximo de 30% da remuneração recebida, mas com relação aos demais contratos é válida a cláusula que pactua descontos acima de 30% dos valores depositados quando há autorização expressa dos descontos em conta corrente Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30%, diante da ausência de previsão legal a esse respeito. A designação de limites para os referidos descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece ou deveria conhecer sua capacidade de endividamento. Quanto à pretensão da autora verifica-se o que vem sendo admitido pela jurisprudência do e. TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 35%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NÃO ATINGIMENTO DO PERCENTUAL DE 35%. MANUTENÇÃO DA PARCELA. 1. Não há que se falar em redução dos descontos em folha de pagamento quando não há prova de desrespeito ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016. 2. Mesmo que os descontos realizados pelo banco credor, diretamente na conta corrente do contratante, comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. Improcede a alegação de violação à dignidade da pessoa humana ou às regras consumeristas, quando o contratante, em pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, livremente autoriza a instituição financeira a proceder aos descontos mensais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1071663, 07160059420178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO DE DESCONTOS. 1 - O limite de 30% a título de margem consignável para descontos em folha de pagamento, diz respeito à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo que ultrapasse esse percentual. Não impede que o servidor contrate empréstimos com prestações em valor superior, a ser pago de forma diversa. 2 - O comprometimento de parcela considerável da remuneração do servidor não justifica a redução do valor da prestação contratada e nem impede que o banco desconte os valores pactuados. 3 - Agravo não provido. (Acórdão n.961881, 20160020136439AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324). Não fosse isso suficiente, recentemente, o STJ julgou o tema 1085, tendo firmado, em julgamento realizado em 09/03/2022, que é LEGÍTIMO o desconto de valores em conta bancária do mutuário em percentuais superiores a 30%, dada a não incidência de limitação prevista, de forma específica, para as retenções operadas diretamente no contracheque (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP). Na espécie, as CDBs coligidas estão imbuídas de autorização de desconto, de modo que carece de probabilidade o pleito. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DAS DESPESAS DO FEITO DE No 0701628-82.2022.8.07.0020 A parte autora deve comprovar, nestes autos, que promoveu com o recolhimento das custas do feito precedentemente arquivado, nos termos do art. 486, §2o do CPC, sob pena desta demanda não ser processada. 3 – DOS ERROS REITERADOS A parte autora deve providenciar a correção de sua inicial, nos termos da decisão de emenda prolatada aos autos de no 0701628-82.2022.8.07.0020, cujo excerto a ser observado aqui colaciono: “Deve explicitar, ainda, na inicial, inclusive nos pedidos, a conta e os valores específicos que deseja que sejam cessados como descontos automáticos, sob pena de inépcia da inicial por formulação de pedido incerto e indeterminado (genérico) – arts. 322 e 324 do CPC. [...] Aliás, nesse ponto, deve esclarecer o interesse de agir, explicando, já que não deseja que os descontos sejam feitos em sua conta, como irá adimplir as parcelas do contrato, juntando se o caso comprovante de sua quitação. Advirta-se que não se vislumbra questões afetas ao art. 833 do CPC nestes autos, visto que impenhorabilidade decorre de ordem judicial, o que não se verifica no caso em tela. Ainda sobre o ponto acima, cumpre esclarecer o item “c” dos pedidos, a fim de indicar o que considera “limite que possibilite sua subsistência”, alertando que os comprovantes de renda juntados já demonstram a percepção liquida de quase R$ 5.000,00, valor próximo os sugeridos cinco salários mínimos.” Deve atender, na mesma linha, considerando a fundamentação na Sentença de indeferimento: “Outro ponto que provoca a inépcia da inicial é a natureza genérica dos pedidos. Nesse ponto, vale destacar alguns dos requerimentos descritos na inicial, senão vejamos: a) O deferimento a tutela provisória de urgência inaudita altera pars, a fim de obrigar o BRB a parar com qualquer desconto automático na conta do Autor, sob pena de multa; (...) d) A procedência do pedido para obrigar o Requerido a suspender qualquer desconto automático na conta do autor, sob pena de multa; OU, alternativamente, que sejam realizados descontos a um limite que possibilite sua subsistência – deixando pelo menos cinco salários mínimos livres de desconto. (sublinhei) É de se notar a evidente natureza genérica dos pedidos acima, em desalinho com o exposto no art. 322 e 324 do CPC. No caso o item “a” (tutela de urgência), a pretensão do demandante não individualiza o desconto automático que pretende ser interrompido, não sendo razoável realizar tal pedido de forma genérica, sob o risco de extrapolar questões afetas até mesmo a pessoas externas a lide, como o caso de dividas provindas de compra por meio de cartão de débito ou saques realizados em caixa eletrônico ou ainda cobrança de tarifas bancárias ordinárias, etc. Para além disso, com a devida vênia, não há falar na sugerida inversão do ônus da prova para fins de individualizar o objeto da ação e dos pedidos, cabendo ao jurisdicionado que impulsiona o Poder Judiciário, no mínimo, especificar o bem jurídico que entende prejudicado e a tutela jurisdicional especifica que pretende. Inversão de ônus da prova refere-se unicamente à instrução probatória do feito e não à individualização dos pedidos, havendo diversos mecanismos legais previstos pelo legislador originário para obtenção de documentos que, porventura, estejam em posse de terceiros. Não cabe ao autor buscar a via judicial se sequer conhece os termos que originam os descontos (contratos). Em tempo, insta frisar que, a despeito do princípio da substanciação, a retenção de valores narrada nos autos não tem qualquer ligação com ordem de penhora judicial – impenhorabilidade -, o que prejudica de plano a tese de impenhorabilidade desenvolvida na inicial de ID 114362436 - Pág. 2. Concernente ao item “d” dos pedidos, registrando nova vênia, as inconsistências se mostram mais evidentes. Logo de início, o pedido de tutela de urgência seria para “parar” (cessar, interromper em definitivo” as cobranças, contudo, no pedido de mérito, houve um retrocesso de requerimento, ante o pedido final para apenas “suspender” (cessar temporariamente) os descontos, sem contar que também não restou indicado qual o valor especifico dos descontos objeto do pedido e quais contratos que originam a cobrança. De mais a mais, até o pedido alternativo se mostra genérico, visto que não se sabe o que o demandante entende por “limitação de descontos a um limite que possibilite sua subsistência”. Mostra-se contraditório ainda ao interesse de agir a pretensão do demandante em requerer liberação de margem de 05 salários mínimos quando alega perceber apenas 01 salário. Diga-se que o art. 330, inciso I e §1o, inciso II do CPC autoriza o indeferimento da inicial quanto o pedido for indeterminado e quando estes forem incompatíveis entre si, como disposto acima sobre o incoerência entre o pedido de tutela de urgência e de mérito. Note-se que, mesmo após ordem de emenda, mantiveram-se os mesmos pedidos ao ID 114632261 - Pág. 2, de forma que os vícios não foram sanados.” Assim sendo, deverá providenciar as correções. 4 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nada há o que se prover. A benesse fora objeto de indeferimento na demanda precedente, ajuizada há 01 (um) mês, transitada em julgado em 11/03/2022, não tendo, na referida, a parte autora interposto o devido agravo de instrumento. Assim sendo, não comporta, neste feito, contornar a questão, dado que a requerida, deliberadamente, deixou precluir a questão nos autos precedentes e, ao que tudo indica, procedeu com o recolhimento das custas, o que deverá aqui ser provado, conforme tópico anterior. Assim sendo, o novo ajuizamento da demanda, embora envolva nova relação jurídica processual, não autoriza ao Juízo a reabertura da matéria. Diga-se que a parte autora não trouxe elementos novos, ou seja, que são posteriores ao indeferimento da ação anterior, de modo que o pleito não merece aqui acatamento. Ante o disposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Assim sendo, deverá a parte autora, também, providenciar o recolhimento das custas desta ação, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INDEFIRO a gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração na origem. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Ante o caráter prejudicial, analiso o pedido de gratuidade de justiça em sede de antecipação de tutela. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1383151, 07256389020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o agravante foi excluído da Polícia Militar do Distrito Federal por decisão administrativa, passando à condição de beneficiário de bolsa mensal da FUNAP - Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso, percebendo rendimento líquido de R$1.693,49 (um mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) decorrentes de bolsa ressocialização, auxílio refeição e auxílio transporte, conforme ID 34373617 - Pág. 3. Portanto, observa-se que houve a comprovação da hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo quanto à gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. 2. Suspensão dos Descontos Pretende o agravante, em sede de antecipação de tutela na ação de obrigação de fazer, a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos bancários de mútuo e de consignado que celebrou enquanto era servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a alegação de que alcançam a integralidade de sua bolsa de ressocialização recebida da FUNAP, afetando a sua dignidade e manutenção. Dos contratos de empréstimo apresentados na origem constam expressamente cláusulas autorizativas de descontos em conta bancária, seja em razão do mútuo, seja em razão da suspensão da consignação em folha. Transcrevo: Contrato de empréstimo consignado de ID 118734263 - Pág. 3, dos autos originais: (...) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUSPENSÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: Se, por qualquer motivo, for(em) omitido(s) ou suspenso(s) o(s) desconto(s) da(s) prestação(ções) em folha de pagamento, e/ou se a(s) prestação(ções) deixar(em) de ser consignada(s) em folha, o EMITENTE assume a obrigação de efetuar o pagamento da(s) referida(s) parcela(s) diretamente ao CREDOR e, ainda, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza o CREDOR a levar a débito de suas contas ativas mantidas junto ao CREDOR, a partir das datas de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado que coincida com o crédito do salário, aplicando-se um desconto pró-rata, ainda que se trate de contas abertas para fins de recebimento(s) de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e ainda qualquer outro tipo de conta(s) que caracterize(m) movimentação(ções) financeira(s), o valor correspondente à(s) prestação(ções) mensal(is). (destaques no original) Contrato de mútuo de ID 118734277 - Pág. 4, dos autos de origem: CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: I - relativos ao principal, juros legais, juros remuneratórios, atualização da dívida, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula; II - relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF, no termos da legislação em vigor; III - relativas às prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula "Forma de Pagamento", nas faras de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito de pagamento (salário) do EMITENTE, aplicando-se o desconto pró-rata devido. Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE e o AVALISTA(S) autorizamos o BANCO a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. Parágrafo Segundo: a autorização e os poderes outorgados no caput e parágrafos desta cláusula são passados em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente. Parágrafo Terceiro: Caso a parcela não seja paga no dia do seu vencimento, fica o CREDOR autorizado a debitar em conta, mediante saldo disponível, a qualquer tempo, inclusive caso coincida com crédito de pagamento, mais de uma parcela no mesmo mês, visando à amortização ou à liquidação da parcela vencida. (destaques do original) Nesse ponto, cumpre destacar a atual jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça quanto à "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário", oportunidade em que restou fixada a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (destaquei) Outrossim, apesar da previsão legal de impenhorabilidade de verbas salariais, discutível quanto à sua aplicação irrestrita, esse não é o caso dos autos, que decorre de descontos autorizados expressamente pelo agravante por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo. Lado outro, inexiste ilegalidade em tais débitos a ensejar a concessão da antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer. Eventualmente poderia se proceder à tal análise em ação de revisão dos contratos anteriormente celebrados, por suposta superveniência de evento extraordinário e imprevisível que acarretaria eventual onerosidade excessiva, não sendo esse o caso em análise. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Por fim, embora o agravante tenha requerido que a inicial seja recebida sem a necessidade de emenda, não há qualquer fundamentação específica acerca do tema, razão pela qual as determinações de emenda devem ser mantidas e cumpridas pelo autor, ora agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo quanto à gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos em conta corrente. Assim, determino a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar, concedendo-lhe novo prazo em razão da concessão do efeito suspensivo pela presente decisão. Brasília, DF, 19 de abril de 2022 16:51:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador